Tribunal: STF
Processo: RE 1551379
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDoc. 67):



    “PROCESSO PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINOU À IMPETRANTE QUE EFETUASSE O DEPÓSITO DA DIFERENÇA DA REMUNERAÇÃO PELA TAXA SELIC DOS VALORES DEPOSITADOS EM CONTA JUDICIAL. DEPÓSITO A TÍTULO DE FIANÇA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DA LEI Nº 12.099/2009. APLICAÇÃO DA LEI 9.289/96. APLICAÇÃO DOS ÍNDICES INCIDENTES SOBRE A CADERNETA DE POUPANÇA. TR. SEGURANÇA CONCEDIDA. 



    1. De acordo com o disposto no art. 1º da Lei nº 12.016/09, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. 



    2. Caso em que a impetrante se insurge contra a decisão proferida pela Oitava Turma que, no julgamento da Apelação Criminal nº 5069382-89.2023.4.04.7000 aplicou o entendimento de que os depósitos federais, dentre os quais estão os valores bloqueados por decisões criminais, devem ser atualizados monetariamente pela taxa SELIC, do que resultou a ordem judicial, na origem, para que o banco depositário efetuasse o pagamento da diferença de correção entre a SELIC e a TR. 3. Não há identidade de situação entre os depósitos judiciais em geral (objeto da Lei 9.289/96, remunerados pela TR) e os depósitos judiciais tributários e não tributários referidos no art. 3º da Lei 12.099 de 27.11.2009, aos quais a lei estendeu a sistemática da Lei 9.703/98, inclusive a remuneração pela SELIC. 



    4. Da leitura do dispositivo legal retira-se que ele é aplicável aos depósitos – sejam judiciais ou extrajudiciais – relativos à União; aos fundos públicos; às autarquias; às fundações públicas; e às demais entidades federais integrantes do orçamento fiscal e da seguridade social. Assim, somente são passíveis de transferência à conta única do Tesouro Nacional, na forma da Lei nº 12.099/2009, aqueles valores efetivamente devidos à União e aos entes que integram o orçamento fiscal, o que não é o caso dos autos, em que determinada a correção pela SELIC. 



    5. Não se pode olvidar que o depósito judicial em comento nos autos tem origem em processo penal - fiança -, e sempre permaneceu à disposição do Juízo do processo, em conta vinculada e sob a autoridade do juízo a quo, podendo ser levantado ou convertido em renda mediante alvará ou ofício da autoridade judicial. 



    6. De outro norte, na linha de outros julgados desta Corte, a interpretação do art. 3º da Lei 12.099/09 não permite que se estenda ao valor objeto do depósito - fiança - o que dispõe o § 4º do art. 39 da Lei 9.250/95, ou seja, a adoção, como critério de atualização, da taxa Selic. Isto porque, não obstante o inciso I do art. 1º do Decreto-Lei nº 1.737/79 apresentar redação de interpretação ampla, pois se reporta a todos os depósitos 'relacionados com feitos de competência da Justiça Federal', o art. 3º da Lei 12.099/09 restringe sua aplicação somente 'aos depósitos judiciais e extrajudiciais não tributários relativos à União e os tributários e não tributários relativos a fundos públicos, autarquias, fundações públicas e demais entidades federais integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social, de que trata o Decreto-Lei no 1.737, de 20 de dezembro de 1979'. 



    7. Não há como se adequar a natureza da verba em questão - fiança - com quaisquer das hipóteses elencadas no art. 3º da Lei 12.099/09, a qual guarda mais proximidade com os demais incisos do art. 1º do Decreto-Lei nº 1.737/79, como o que ocorre, por exemplo, com os depósitos prestados 'em garantia, na licitação perante órgão da administração pública federal direta ou autárquica ou em garantia da execução de contrato celebrado com tais órgãos'.



     8. Os depósitos judiciais regidos pelo Decreto-Lei nº 1.737/79 que não guardem relação com o disposto no art. 3º da Lei 12.099/09 deverão ser atualizados a partir da remuneração básica definida às cadernetas de poupança pela Lei 8.660/93, ou seja, deverão observar a taxa referencial (TR). 



    9. Segurança concedida tão somente para o fim de anular o acórdão proferido no julgamento da Apelação Criminal nº 5069382-89.2023.4.04.7000 - Oitava Turma.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDoc. 112).



    No recurso extraordinário (eDoc. 136), interposto com base no permissivo constitucional do art. 102, III, a, aponta-se ofensa aos arts. 93, inciso IX, e 5º, XXXV, incisos XXXVI e LXIX da Constituição Federal.



    Requer, em síntese, o provimento do recurso extraordinário, para:



    “anulando-se e(ou) reformando-se o v. acórdão pelos vícios de fundamentação apontados, ante a manifesta violação à norma constitucional do art. 93, inc. IX, c/c com a garantia plena de jurisdição prevista no art. 5º, inc. XXXV da CF/88, restituindo-se os autos à instância de origem para nova deliberação sobre os temas arguidos e não enfrentados; ou então, caso assim não se entenda, superado o pleito primário, pugna-se pela reforma da decisão que deturpou a natureza e finalidade do mandado de segurança (ante a manifesta violação ao art. 5º, incisos XXXVI e LXIX da Constituição da República), empregando-o como se recurso fosse (contra decisão já transitado em julgado) e concedendo a ordem sem que houvesse ilegalidade ou teratologia da decisão tida como coatora, desnaturando sua natureza de remédio constitucional heroico”.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento do recurso extraordinário (eDoc. 215).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371,da relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, Tema 660 da sistemática da RG). 



    Ademais, ao ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do Tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição da República exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem dirimiu a controvérsia à luz de normas infraconstitucionais, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. FIANÇA. DEVOLUÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XXII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284 DO STF. ARTIGO 337 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” 



    (ARE 1221800/PR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 25/11/2019 - grifei)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 21, § 1º, RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de agosto de 2025.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente